Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716725-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VALDENIA DE CARVALHO GOMES APELADO: MARCILENE CRISTINA PASCHOAL, CONDOMINIO VILLE BLANCHE III D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA VALDÊNIA DE CARVALHO GOMES contra a r. sentença de ID 69757537, proferida nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada pelo CONDOMÍNIO VILLE BLANCHE III em face de MARCILENE CRISTINA PASCHOAL e da apelante, por meio da qual o douto Magistrado da 14a Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de condenar as demandadas, MARCILENE CRISTINA PASCHOAL e MARIA VALDENIA DE CARVALHO GOMES ao pagamento das taxas condominiais, posteriores a 19/04/2018, delimitadas, segundo se colhe dos autos, no valor de R$ 64.442,87 (sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), além das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não foram pagas no decorrer da ação enquanto perdurar a obrigação (art. 323 do CPC). Sobre a importância, a partir de 18/09/2024, data de confecção da planilha (id. 211545846), incidirá correção monetária, conforme índices oficiais de correção inseridos na página de atualização monetária deste Corte de Justiça, a qual se encontra sintonizada com os ditames da Lei n° 14.905/2024. Condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que o faço com base no art. 85, § 2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade em relação à parte ré MARIA VALDENIA DE CARVALHO GOMES albergada pela gratuidade de justiça. Exclua-se a ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX do polo passivo, a considerar que já fora proferida sentença de extinção em relação a ela (id. 211733795).” Inconformada, a segunda requerida recorre. Em suas razões recursais (ID 69757540), a apelante afirma que “não possui e nunca possuiu qualquer contato com a proprietária do imóvel, haja vista que as tratativas cartoriais realizadas mais de 20 (vinte) anos atrás se deram por meio de terceiros que, hoje, também não possui contato. A posse do imóvel pertence efetivamente a terceiros, assim como os registros públicos de luz e água, sendo a apelante moradora temporária do local sem qualquer assunção de responsabilidade e/ou diretos formal, não podendo sequer responder pela unidade”. Sustenta que “por não ter conseguido obter a localização real da proprietária para que apresente toda a documentação probatória dos trâmites efetuados, a apelante não pode ser responsabilizada por um ônus que não lhe compete, ficando apenas com este encargo e não com os direitos de responder pela unidade”. Colacionou documentos ao ID 69757540. Requer a reforma da r. sentença. Ausente preparo, porquanto a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 69757543), a primeira requerida, representada pela Curadoria Especial, indica a existência de inovação recursal. Por sua vez, em contrarrazões (ID 69757545), o apelado/requerente sustenta que os fundamentos do apelo incidiriam em inovação recursal. Intimada quanto a possível inovação recursal, a apelante informa que não haveria informações novas nos autos (ID 71145187 - Pág. 1). É o relatório necessário. Decido. Nos termos do art. 336 do CPC, “incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”. Nesse sentido, todas as matérias de defesa devem ser apresentadas pela parte na contestação, sob pena de restar preclusa a oportunidade para fazê-lo. Aludida regra possui exceções, expostas no art. 342 do CPC, quais sejam: "Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição" e no art. 1.014 do CPC: "As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". No caso em comento, constata-se que na contestação apresentada pela apelante (ID 69757470), foram suscitadas as seguintes teses defensivas: prejudicial de prescrição e consequente incorreção do valor da causa, bem como pedido de designação de audiência. Esclarece-se que na petição apresentada ao ID 69757492, a apelante apenas responde ao questionamento do Juízo quanto ao conhecimento ou não do paradeiro da primeira requerida. Não há apresentação de tese defensiva na peça. Nota-se que não houve, na origem, por parte da apelante, nenhuma tentativa de afastar sua responsabilidade dos débitos condominiais. Inclusive, buscou a composição de acordo em audiência, a qual restou infrutífera. Ademais, tem-se que os fundamentos existentes na peça recursal e os documentos colacionados nesta instância não se enquadram nas exceções legais previstas no art. 342 e art. 1.014, ambos do CPC. Com efeito, questões não aventadas na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não podem ser invocadas em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confiram-se arestos desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TEMÁTICA INÉDITA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO. CONSUMAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 313/20. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A veiculação de matérias de forma inédita em sede de apelação configura inovação recursal e flagrante supressão de instância, o que impõe o não conhecimento do recurso nos pontos correspondentes. (...)”. (Acórdão 1825318, 0005790-41.2001.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024). (g.n.). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante. [...] 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido.” (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022). (g.n.). Desse modo, restando configurada a inovação recursal, mostra-se cabível o não conhecimento do apelo. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro os honorários recursais aos quais a apelante foi condenada em 1% do valor da condenação. Resta, porém, suspensa sua exigibilidade, uma vez que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita. Intimem-se. Publique-se. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora